Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO NÃO EDILÍCIO. POSSIBILIDADE DE MANEJO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. É possível a propositura de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial lastreado na cobrança de taxas condominiais oriundas de condomínio não edilício.
2. O artigo 784, inciso X, do Novo Código de Processo Civil admite interpretação extensiva e sistemática, em atenção aos Vetores Constitucionais do Devido Processo Legal e Razoável Duração do Processo.
3. Apelação conhecida e provida.